Tribunal: TJBA
Processo: 8054316-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8054316-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALDINA MARIA DE ARAUJO ARGOLO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. TEMA 877 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL PELA APLB. EFICÁCIA INTERRUPTIVA. ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. TEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 150 DO STF. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu, com resolução de mérito, o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. O pedido recursal visa à anulação da sentença para afastar a prescrição declarada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da fase de liquidação do título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001. A decisão recorrida fundamentou-se na premissa de que o prazo de 5 (cinco) anos para a execução, contado do trânsito em julgado da ação principal (21/02/2018), havia se esgotado antes do ajuizamento da presente demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria (APLB), na qualidade de substituto processual, antes do advento do termo final do prazo prescricional, possui eficácia para interromper a prescrição da pretensão executória individual de seus substituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão executória em face da Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 150 do STF. O termo inicial para a contagem do prazo, em se tratando de execução individual de sentença coletiva, é a data do trânsito em julgado da condenação, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 877. No caso concreto, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21/02/2018, de modo que o prazo prescricional se encerraria em 21/02/2023. Contudo, em 23/01/2023, antes do término do prazo, a APLB-Sindicato ajuizou a Ação Cautelar de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, medida que, nos termos do art. 202, incisos I e II, do Código Civil, constitui causa interruptiva da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo a partir de então. Uma vez interrompido validamente o prazo prescricional pelo protesto judicial, a execução individual, embora ajuizada após o termo final original, revela-se tempestiva, devendo ser afastada a prescrição declarada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação provido para anular a sentença que extinguiu o feito e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da liquidação. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da condenação; 2. O ajuizamento de protesto judicial pelo sindicato, na qualidade de substituto processual e antes de expirado o prazo, interrompe a prescrição da pretensão executória para todos os membros da categoria beneficiada." Dispositivos relevantes citados: Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; Art. 202, I e II, do Código Civil; Art. 487, II, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STF; STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877); STJ, AgInt no REsp n. 1.957.173/MG; TJ-BA, Apelação Cível nº 8022952-13.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8054316-32.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante VALDINA MARIA DE ARAÚJO ARGOLO e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e afastar a prescrição, devolvendo os autos ao Juízo de origem para o regular processamento à execução, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora